Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É incumbência da parte autora providenciar, com os meios que lhe são disponíveis, a busca de endereços válidos e atualizados para a efetiva citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
2. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio, pelo que o autor deve, ou indicar o endereço correto para apreensão do bem, ou, a seu critério, requerer a conversão da ação nos moldes do Dec. Lei no 911/1969, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo .
3. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça, devendo o processo ser extinto.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.